Tribunal: TJES
Processo: 0022576-87.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022576-87.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HIGO RODRIGUES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022576-87.2013.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HIGO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, "CAPUT", DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Higo Rodrigues da Silva contra sentença que o condenou a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 167 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006). O apelante pleiteia a absolvição, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios colhidos são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se os testemunhos dos policiais são válidos para corroborar a autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está comprovada por diversos documentos, incluindo o Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico e Auto de Constatação de Substância Entorpecente.

A autoria do delito é confirmada pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram a apreensão de drogas em lixeira próxima ao local onde os acusados estavam, os quais confirmaram na ocasião da abordagem a propriedade da droga. Não há indícios de irregularidades ou suspeitas sobre os depoimentos dos policiais, que são coerentes com as demais provas.

O entendimento jurisprudencial pacificado considera os testemunhos de policiais como válidos e idôneos, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

A quantidade de entorpecente apreendido, aliada às circunstâncias da prisão, indica claramente a destinação para a mercancia ilícita, afastando a possibilidade de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de ação múltipla, não exigindo a efetiva comercialização da droga, mas qualquer das condutas descritas no tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
:

Os testemunhos de policiais, quando corroborados por outros elementos de prova, possuem validade e idoneidade suficientes para fundamentar a condenação.

O crime de tráfico de drogas se caracteriza por diversas condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/2006, não sendo necessária a efetiva comercialização para sua configuração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33, "caput"; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 011190000155, Rel. Des. Willian Silva, j. 23/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022576-87.2013.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HIGO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

HIGO RODRIGUES DA SILVA
,
irresignado com a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

Em suas razões de recurso, o recorrente pleiteia a sua absolvição, pela aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, requerendo o improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Sócrates de Souza, opinou pelo improvimento do recurso, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada.

Narra em síntese a denúncia, que no dia 16 de agosto de 2013, os denunciados foram detidos por policiais militares e guardavam, em uma lixeira próxima, 2 (dois) tabletes de maconha.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do crime encontra-se comprovada por meio do Boletim Unificado; Auto de Apreensão; Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente; e, pelo Laudo de Toxicológico.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações prestadas pelo Policial Militar Marcio Rogério Cardoso, em juízo, tendo consignado que:

“
(...) QUE estavam patrulhando a bordo de uma PNE(combi) no dia os jovens estavam fazendo uso de entorpecente e quando abordados,
além do entorpecente que eles usavam, acharam uma quantidade escondida, que eles admitiram ser deles e estavam levando para a região deles e que tinham vindo na Serra Comprar
; que só tinha os dois fazendo uso de entorpecentes juntos; que os dois falaram
que estavam indo para Santa Tereza
, inclusive com passagem;
que eles admitiram que as drogas eram deles, inclusive na lixeira
; que
acharam a droga porque ali é ponto de tráfico e -sempre olham em locais próximos onde alguém é abordado
, se ACHAM MAIS DROGAS, ou armas de fogo e eles falaram que a droga era deles também; que a droga estava uns 2 metros de onde eles estavam sentados;
(...); que a autuação foi por tráfico; que a
quantidade de entorpecente era grande
; que o encaminhamento foi por posse e uso e a quantidade de entorpecente, gerou no segundo momento, pelo delegado de que era tráfico; que fizeram perguntas para que caracterizassem o tráfico e por isso perguntaram de quem era a droga na lixeira; que estava com mais um policial, salvo engano, mas não lembra; que não teve necessidade de emprego de força com eles; que estavam armados e uniformizados; que as drogas foram encontradas numa lixeira, salvo engano e foi encontrado logo após, instantâneo, nem 5 min após e foi bem rápido; (...)”.

No que se refere ao depoimento do PM Florisvalo Ribeiro Pereira Junior, constata-se que pouco se lembrou dos fatos, o que é aceitável, vez que se passaram 10 (dez) anos da ocorrência.

Cabe ressaltar que o depoimento transcrito alhures corrobora com as demais provas colhidas na fase inquisitiva.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190000155, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Noutro giro, observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como as informações prestadas pelos agentes policiais, considerando ainda a quantidade do entorpecente apreendido, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles.

Assim, as provas coligidas são mais do que suficientes para garantir a certeza da autoria do crime de tráfico de drogas atribuído ao recorrente, não podendo prosperar a pretendida absolvição.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.